Tribunal: STF
Processo: HC 185372
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CAUTELARES – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
CAUTELARES – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
HABEAS CORPUS – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREJUÍZO – AUSÊNCIA. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Central de Flagrantes de Belo Horizonte/MG, no inquérito nº 0024.19.086121-1, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida em 6 de setembro de 2019, ante o suposto cometimento do crime previsto no artigo 273, § 1º (ter em depósito produto, destinado a fins terapêuticos ou medicinais, falsificado, corrompido, adulterado ou alterado), do Código Penal. Ressaltou surpreendida a paciente na prática criminosa quando a autoridade policial efetivava prisão temporária decorrente da prática de crime de aborto. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    Em 26 de setembro seguinte, considerada a existência de filho autista, dependente dos cuidados maternos, o Presidente do Segundo Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, no processo nº 0480616-21.2019.8.13.0024, substituiu a prisão preventiva por custódia domiciliar cumulada com as seguintes cautelares: monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar em período integral, proibição de distanciar-se da residência em mais de 50 metros e de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial e a entrega de passaporte.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 544.386/MG. O Relator não acolheu pedido de implemento de liminar.
    O impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia domiciliar e demais cautelares, dizendo não iniciada a instrução processual. Argumenta que as medidas impostas inviabilizam a assistência ao filho. Destaca as condições pessoais – primariedade, ocupação lícita e residência fixa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação das cautelares. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo-crime está na fase de resposta à acusação.
    Este habeas foi distribuído, por prevenção, em virtude da vinculação com a impetração de nº 181.323. Nesse processo, Vossa Excelência, em 25 de março de 2020, assentou a subsistência da prisão domiciliar e das demais cautelares. Deferiu a medida de urgência, considerado o excesso de prazo. Homologou, em 16 de abril seguinte, pedido de desistência. 
    2. A prisão em flagrante, ante o cometimento do crime de ter em depósito produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais falsificado, corrompido, adulterado ou alterado, ocorrida por ocasião de efetivação de custódia temporária decorrente da prática de aborto, indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão domiciliar e as demais cautelares mostraram-se viáveis, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A paciente permaneceu em custódia domiciliar e submetida às cautelares diversas entre 26 de setembro de 2019 e 25 de março de 2020, data em que implementada a liminar no habeas de nº 181.323, voltando a essa situação em 16 de abril seguinte. Levando em conta a soma dos lapsos, tem-se que a custódia domiciliar e as cautelares perfazem 9 meses e 8 dias. A manutenção por período indeterminado caracteriza constrangimento ilegal, porquanto resulta, em maior ou menor grau, na violação da liberdade de locomoção. À semelhança da cautelar de gravidade maior – a preventiva –, as providências mais brandas também devem balizar-se no tempo. 
    3. Defiro a liminar, para afastar a prisão domiciliar da paciente, bem assim as demais cautelares, determinadas pelo Juízo do Segundo Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, no processo nº 0480616-21.2019.8.13.0024. Advirtam-na da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judicias, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda da cidadã integrada à sociedade.
    4. O curso deste habeas não prejudica o de nº 544.386/MG, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça. Remetam cópia desta decisão, com as homenagens merecidas, ao Relator, ministro Sebastião Reis Júnior.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator